Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-17.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011291-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UYARA MARIA VILELA SANTOS - CPF: 062.724.431-96 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente do e. Relator, apenas para reconhecer a ilegalidade dos descontos previdenciários no período de agosto a dezembro de 2021, porquanto, à luz do art. 2º, § 10, da LC Estadual nº 202/2004 (incluído pela LC nº 700/2021), a base de cálculo deveria incidir somente sobre a parcela que excedesse R$ 3.300,00, quando os proventos fossem inferiores a R$ 9.000,00, acompanhando o voto quanto aos demais períodos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TETO DO RGPS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TEMA 160 STF. DÉFICIT ATUARIAL. LC 654/2020 E LC 712/2021. DESCONTOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL COMPROVADOS. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de uma pensionista de militar para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor excedente ao teto do RGPS. Os recorrentes sustentam a legalidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos ou sobre o que supera o salário-mínimo, com base na especialidade do regime militar e na legislação estadual específica (LC 654/2020 e LC 712/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir se a regra de isenção previdenciária até o teto do RGPS, aplicável aos servidores civis (art. 40, § 18, CF/88), estende-se aos militares estaduais e seus pensionistas, e se os descontos efetuados pelo Estado observaram os limites das Leis Complementares Estaduais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico dos militares possui natureza especial e distinta dos servidores civis, não se aplicando a estes, de forma automática, as limitações de base de cálculo previstas no art. 40, § 18, da Constituição Federal, conforme o Princípio da Especialidade.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 (RE 596.701), firmou o entendimento de que a contribuição de militares inativos e pensionistas pode incidir sobre a totalidade de seus proventos, cabendo ao ente federativo a competência para instituir o custeio do sistema de proteção social dos militares.

5.

No Estado de Mato Grosso, a LC 654/2020 autorizou a incidência sobre o excedente ao salário-mínimo (em razão de déficit atuarial) entre junho de 2020 e janeiro de 2022; a partir de então, a LC 712/2021 estabeleceu alíquotas progressivas sobre a totalidade da remuneração.

6.

No caso concreto, a análise das fichas financeiras demonstra que a Administração Pública realizou retenções em valores superiores aos previstos nessas normas, avançando sobre parcelas isentas ou aplicando alíquotas incorretas, o que impõe a restituição apenas das diferenças apuradas entre o valor descontado e o legalmente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a restituição dos valores descontados em excesso aos limites das LCs 654/2020 e 712/2021.

Tese de julgamento:

1.

A limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da CF/88, não é aplicável aos militares estaduais e seus pensionistas, prevalecendo a legislação específica do ente federado em razão do princípio da especialidade.

2.

É legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionistas militares que superem o salário-mínimo (LC 654/2020) ou sobre a sua totalidade (LC 712/2021), desde que observadas as alíquotas e períodos de vigência das respectivas leis estaduais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 18, art. 42, § 1º, e art. 149, § 1º-A; LINDB, art. 6º; Lei Complementar Estadual/MT nº 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT nº 712/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, Tema 160 (RE 596.701); Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
UYARA MARIA VILELA SANTOS
.

A recorrida, pensionista de militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou a ação visando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, com a consequente limitação da base de cálculo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pleiteando a restituição dos valores descontados a partir de 2020.

A sentença de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 02/05/2020 e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para determinar que os requeridos se abstenham de efetuar descontos previdenciários sobre o valor que não exceder o teto do RGPS, condenando-os à restituição dos valores pagos a maior.

Os recorrentes buscam a reforma da sentença (ID 301923404), sustentando a legalidade da incidência da contribuição previdenciária conforme as Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e 712/2021, diante da especialidade do regime militar, da existência de déficit atuarial e da autonomia federativa para instituir o custeio do sistema de proteção social dos militares.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 301923407) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos da Recorrida (pensionista de militar) no período questionado.

A pretensão de aplicação do limite do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para a base de cálculo da contribuição de pensionista de militar encontra-se em dissonância com a ordem constitucional e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme estabelecido pelo Art. 42 da Constituição Federal.

O constituinte, ao remeter as regras do Art. 40 da CF/88 aos militares no § 1º do Art. 42, fez menção expressa a dispositivos pontuais, notadamente o § 9º (tempo de contribuição), mas silenciou quanto ao § 18, que trata da limitação da base de cálculo ao teto do RGPS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 160 – RE 596.701), sedimentou o entendimento, orientado pelo Princípio da Especialidade, de que a regra de limitação da base de cálculo aos servidores civis inativos não se estende aos militares estaduais, validando a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio de seus regimes. Assim, afasta-se o fundamento de que a regra do Art. 40, § 18, da CF/88 seria aplicável ao caso em tela.

Nessa toada, em face do Princípio
Tempus Regit Actum
(Art. 6º da LINDB), a legalidade dos descontos previdenciários deve ser aferida pela lei vigente à época do fato gerador.

No período de 01/06/2020 a 02/01/2022, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 (que alterou o art. 2º, § 5º, da LC 202/2004) e em consonância com o Art. 149, § 1º-A da CF/88, a cobrança deve incidir sobre a parcela que superar o salário-mínimo em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso. Tal déficit é fato público e notório, devidamente comprovado por relatórios de avaliação disponíveis nos órgãos oficiais, permitindo a aplicação da base de cálculo diferenciada conforme autorização constitucional.

Posteriormente, a partir de 03/01/2022, com a vigência da Lei Complementar Estadual nº 712/2022, o regime de contribuição para os militares passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, mediante alíquotas progressivas de 10,5% para remunerações até R$ 9.000,00 e 14% para valores superiores. Essa sistemática está em plena conformidade com a autonomia dos Estados para regulamentar o Sistema de Proteção Social dos Militares, consoante se extrai da Súmula 23 desta Turma Recursal (Tema Fazenda Pública).

Compulsando as provas dos autos, especialmente os holerites e fichas financeiras (ID 301923388), verifica-se que, apesar da validade abstrata das normas, houve a execução de descontos em descompasso com os limites legais, resultando em diferenças a serem apuradas em favor da parte autora.

Indico, por amostragem, que em julho de 2020 (id. 301923388 – pág. 8), para proventos de R$ 4.414,57, o desconto devido era de R$ 471,74, mas a rubrica de contribuição perfez R$ 618,04, evidenciando claramente a cobrança a maior.

No mês de fevereiro de 2021, com proventos de R$ 2.207,29, a contribuição correta sobre o excedente ao salário-mínimo de R$ 1.100,00 seria de R$ 155,02, porém o desconto efetivamente realizado foi de R$ 270,52.

Por fim, em abril de 2022 (id. id. 301923388 – pág. 33), sobre proventos de R$ 2.409,03, o valor legal devido era de R$ 252,95, mas o Estado efetuou um desconto superior, no total de R$ 258,51.

Tais exemplos demonstram que a administração pública não observou corretamente a base de cálculo estabelecida na legislação de regência, realizando retenções que avançaram sobre a parcela isenta (salário-mínimo) ou aplicaram alíquotas de forma equivocada. Ressalte-se que o servidor não possui direito adquirido a regime tributário, mas possui direito à estrita legalidade na tributação de seus proventos.

Portanto, a sentença merece reforma para que o Estado de Mato Grosso e a MTPREV sejam compelidos a restituir as diferenças apuradas entre o valor efetivamente descontado e o valor legalmente devido em cada período, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, declarando o direito da parte autora à restituição das diferenças de contribuição previdenciária descontadas a maior, observada a alíquota de 14% sobre a parcela que superar o salário-mínimo no período de 01/06/2020 a 02/01/2022 e, a partir de 03/01/2022, observada a alíquota de 10,5% sobre a totalidade do benefício, conforme a legislação vigente em cada época, observada a prescrição quinquenal.

Juros e correção monetária nos termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026